Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008360-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IRONIDES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 989.643.561-87 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE

ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA A
DATA DA PRISÃO DO AGRAVANTE
–
ACOLHIMENTO
–

INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE OUVIDA DA DEFESA TÉCNICA DO
RECORRENTE
ACERCA DA PROPALADA FALTA GRAVE – OCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE PRESCRIÇÃO PARA TAL PROCEDIMENTO
– TRANSCURSO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E AO PRESENTE MOMENTO NA QUAL AINDA NÃO FOI PROLATADA UMA DECISÃO FORMAL HOMOLOGANDO A PROPALADA FALTA GRAVE
–
DECISÃO
REFORMADA
–
DETERMINAÇÃO DE
CORREÇÃO DO
MARCO INICIAL
– AGRAVO
PROVIDO
.

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.”

“No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.”

(STJ, HC n. 629.810/SP,
DJe
de 7/4/2022).

“O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.”

(STJ,
AgRg
no H
abeas Corpus
n. 743.614/SC,
DJe
de 8
.
8
.
2022).

A
gravo
provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Ironides
Barbosa de Souza
, contra a
decisão prolatada pelo Juízo
da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0003841-66.2016.8.11.0064
, código
642443
,
indeferiu o seu pedido de retificação do cál
c
ulo de pena para constar como data-base para análise de novos benefícios
o dia da sua última prisão que ocorreu em 27 de junho de 2013 e não o dia 26 de julho de 2014
como constou no atestado carcerário.

O agravante, forte nas razões
que se encontram no ID 126801676
, almeja a
reforma
da referida decisão, a fim de que seja
retificada a data-base do cálculo de pena gerado no SEEU, a fim de constar o dia da sua última prisão, qual seja 27 de junho de 2013, e não 2
6 de julho de 2014 como constou, uma vez que entre a data da falta grave e a data do tr
ân
sito em julgado da sentença já se passou
prazo superior a três anos (prescrição), sem que
ele
fosse submetido ao procedimento administrativo, tampouco a audiência de
justificação perante o juízo da vara de execuções penais.

O
Ministério Público, com base nas contrarrazões
encontradiças no ID 126801681
, pugna pelo
des
provimento
do
vertente
recurso
, destacando que com “
a juntada da informação de nova condenação nos autos, r. juízo da VEP, acertadamente, unificou as penas, em regime fechado e alterou a data-base para o dia da última prisão, considerando, portanto, essa nova condenação, como FALTA GRAVE
”.

E
m juízo de retratação, o julgador de primeira instância
implicitamente
manteve o édito judicial
(ID 126801682)
, por seus próprios fundamentos.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer escrito que se vê no ID 131822675
, opinou pelo provimento deste agravo,
ressaltando que “
o entendimento recente do STJ é no sentido de que para o reconhecimento da falta grave pelo juízo da execução penal é necessário que haja pelo menos a oitiva da defesa do reeducando no âmbito da execução, não bastando a devida instrução processual e condenação nos autos que se apura o cometimento do novo delito
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
o
agravante
foi condenado
:
(
i
)

a pena de 18
(dezoito)
anos
de reclusão
, em regime
inicial
fechado, nos autos da Ação Penal n. 0000749-17.2013.8.11.0022, que tramitou perante
o Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/
MT, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, do Código Penal, por fato ocorrido em 18 de maio de 2013,
tendo sido preso por aludido fato em

27 de junho de 2013
, permanecendo encarcerado até a presente data,
tendo a sentença condenatória
transit
ado em julgado em 4 de fevereiro de
201
5;
(
ii
)
a pena de 6
(seis)
anos e 9
(nove)
meses
de reclusão
,
em
regime
inicial
fechado,
nos autos da A
ção
P
enal
n. 0001415-
81.2014.8.11.0022,
que tramitou perante
o Juízo da

Vara Única
da Comarca d
e Pedra Preta,
pela prática do crime previsto no a
rt. 33, §1o, I,
da Lei n.
11
.
343/06
, pelo
fato ocorrido em
1o de julho de
2014, dentro unidade prisional
na qual
cumpria
pena, tendo a referida sentença condenatória transitado em julgado no dia 21 de novembro de 2016.

Preambularmente,
é imperioso assenta
r
que, ao revés do afirmado nas contrarrazões recursais pelo Ministério Público,
a unificação de pena não autoriza a
alteração da data-base para a concessão de benef
ício do reeducando, consoante tese jurídica fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo (Tema n. 1006) da qual se extrai
: "
a unificação de penas não
enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
".
(
ProAfR
no
REsp
1753512/PR,
relatado pelo
Ministro Rogerio
Schietti
, 3a S.,
DJe
11
.
3
.
2019)
.

Por outro lado
, o
que autoriza a alteração da data-base é a pratica da falta grave, e, no caso da ocorrência da prática de novo crime no decorrer do cumprimento da pena, independe do trânsito em julgado da nova condenação, a teor do disposto na
Súmula n. 534 do S
uperior Tribunal de Justiça segundo a qual:
"
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
".

Aliás, a
Corte Cidadã
continua com o mesmo entendimento, consoante pode ser visto no
recente
julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS
. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a
última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3.
O entendimento jurisprudencial incidente na hipótese deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual "[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
".

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 6/10/2022).

Destacamos

Também deve ser registrado que,
para fins de homologação da falta grave,
é permitido
o aproveitamento da sentença criminal condenatória que verse sobre
a mate
rialidade, a autoria e as circunstâncias do crime cometido durante a execução penal
, conforme ficou consolidado no
Tema de Repercussão Geral n. 758,
que teve como representativa da controvérsia
o R
ecurso
E
xtraordinário n.
776.823
.

T
odavia,
para, tanto, é indispensável a prévia oitiva da defesa técnica pelo
juízo
da
s

e
xecuç
ões penais
.

N
a hipótese, conforme afirmado pela agravante, pelo agravado e pelo próprio presidente de feito executório, o fato que deu origem a propalada falta grave foi perpetrado no dia
1o de julho de 2014
, dentro da unidade prisional, ou seja, quando o agravante estava sob a custódia do Estado e
não houve
não houve reconhecimento formal do ato de indisciplina,
eis que não foi instaurado processo administrativo disciplinar, não foi realizada audiência de justificação
, tampouco houve abertura para a defesa do
recorrente
se manifestar quanto a possibilidade de haver alteração da data-base por conta da prática da falta grave e, pasmem,
passados mais de 8 (oito) anos desde a prática do fato tido como crime, até
o momento
não houve um pronunciamento judicial homologando a referida falta grave
, tendo o Ministério Público ficado inerte durante todo esse longínquo período
.

Isso porque,
no caso em análise,
tão somente
foi alterada
no
SEEU
a data-base para cá
lculo de benefícios do agravante fazendo inserir
o
dia
26 de julho
de 2014,
ou seja, a data
em que foi lavrado o auto de
sua
prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas praticado quando
ele
cumpria pena no estabelecimento prisional (ID 126801671, p. 196),
devendo, portanto, ser dado provimento a este agravo
.

Acerca da temática, principalmente em relação
à
necessidade de haver um reconhecimento formal da prática da falta grave, precedido de oitiva da defesa técnica do reeducando, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PELO JUIZ DA VEC. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM MENOR EXTENSÃO.

1. A "unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" (
ProAfR
no
REsp
n. 1.753.512/PR, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
,
DJe
11/3/2019).

2. Todavia,
se comprovado que o reeducando cometeu falta grave, a contagem do prazo para a progressão de regime se reinicia a partir da data da infração
(Súmula n. 534 do STJ).

3.
A prática de fato definido como crime doloso constitui a falta disciplinar prevista no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de sentença condenatória (Súmula n. 526 do STJ),
desde que sua apuração ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em procedimento administrativo disciplinar específico (PAD) ou em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (Tema n. 941 de repercussão geral
).

4.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta
.
No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal
.

5.
No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime
.

6. Habeas corpus concedido, em menor extensão, nos termos do voto.

(STJ, HC n. 629.810/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 7/4/2022).

Destacamos

Por derradeiro,
é
mister
reconhecer
que o Ministério Público e o
p
residente do feito executório deixaram transcorrer o prazo prescricional para o reconhecimento e homologação da falta grave que é de três anos, com base no menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, no caso aquele previsto no inciso VI do aludido dispositivo legal, conforme entendimento remansoso da Sexta e Quintas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL
.

1.
A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, na ausência de norma específica, o prazo prescricional para a apuração da falta grave é aquele de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal
, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7o do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (HC n. 706.507/MG, Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 15/2/2022).

2. Não se deve confundir prescrição de falta disciplinar, em si mesma, com o prazo de reaquisição do bom comportamento do reeducando dentro do sistema carcerário, de um ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, tratado no § 7
o ?
originalmente vetado, mas depois promulgado em 30/04/
2021 ?
do art. 112 da Lei 7.210/1984 (LEP).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 734.508/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. APLICAÇÃO
. CRIME PERMANENTE. DATA DA PRISÃO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA
.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão
.

3. Nos casos de crime permanente, a data da prisão será o marco inicial da contagem do prazo prescricional, visto que é a data em que cessa a atividade criminosa.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 743.614/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022)
.

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial
da
lavra do Procurador de Justiça Élio Américo
,
dou
provimento
ao
recurso de agravo em execução mane
jado por

Ironides
Barbosa de Souza
,

para
reforma
r
a decisão
agravada, a fim de que
seja
fixado como
data-base para análise de novos benefícios o dia da sua prisão que ocorreu em
27 de junho de 2013
, ocasião na qual ficou encarcerado em poder do Estado e não foi mais colocado em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022